Tribunal: TJDFT
Processo: 0756218-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0756218-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: VERALUCIA ALVES DOS SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por VERALUCIA ALVES DOS SANTOS, contra ato imputado ao Juiz de Direito da 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de restituição formulado em incidente próprio, quanto ao veículo Hyundai i30, Motor 2.0 16V, de cor preta, Placa JIR5I29/DF, Chassi KMHDC51EBBU309344, RENAVAM 00361564350, apreendido no curso da persecução penal n. 0728386-53.2025.8.07.0001, que apura suposta prática do crime de tráfico de drogas imputado a BRUNO FERNANDES ROCHA. Informa o ajuizamento de incidente de restituição de coisa apreendida, autuado sob o n. 0731399-60.2025.8.07.0001, no qual teria demonstrado suficientemente (i) a titularidade do veículo; (ii) a origem lícita do bem; (iii) a ausência de provas acerca da ciência, anuência ou participação na prática criminosa. Acrescenta que, nos autos principais (Ação Penal n. 0728386-53.2025.8.07.0001), o juízo singular julgou procedente a pretensão punitiva estatal e decretou o perdimento do veículo em favor da União – o que foi confirmado pela 3a Turma Criminal em sede de apelação – transferindo à impetrante o ônus patrimonial decorrente da condenação penal de terceiro. Em suma, assevera a existência de manifesta ilegalidade e frontal violação aos artigos 118 a 120 do Código Penal. Com tais argumentos, pugna pela concessão de liminar a fim de garantir a imediata restituição do veículo, inclusive mediante termo de fiel depositária. No mérito, requer a confirmação da medida, em definitivo. Há pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole oupossa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Sobre o tema,preceitua o artigo 1o da Lei no 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Não obstante a fixação de tais balizas, a jurisprudência pátria, reverberando a legislação específica, entende que o Mandado de Segurança contra ato judicial constitui medida excepcionalíssima, cabível quando: (i) a decisão judicial é atacável por recurso ao qual não seja possível conceder efeito suspensivo; (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal ou abusiva, isto é, exista direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal(AgInt nos EDcl no MS n. 29.460/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 28/6/2024). Vale mencionar, ainda, o teor do Enunciado 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Tecidas essas considerações iniciais, pontuo que a presente ação constitucional não ultrapassa os limites da admissibilidade. Em primeiro plano, cumpre ressaltar que o ato judicial questionado pela impetrante é aquele proferido no incidente de restituição de coisas apreendidas (autos n. 0731399-60.2025.8.07.0001) em 25/6/2025, disponibilizado no DJEN em 26/6/2025 e publicado em 27/6/2025, conforme certidão de ID 240824291. Contra o referido pronunciamento, a impetrante não apresentou qualquer insurgência – embora fosse possível fazê-lo. O prazo decadencial de 120 dias para a impetração (art. 23 da Lei n. 12.016/09) não tem natureza processual, razão pela qual deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis (inaplicável o art. 219 do CPC). Logo, tendo tomado ciência da decisão ora impugnada em 27/06/2025 e impetrado o presente mandado de segurança apenas em 18/12/2025, quando já transcorrido o prazo decadencial, não há como admitir o processamento da ação constitucional. Mesmo que se considere o acórdão proferido nos autos da ação penal n. 0728386-53.2025.8.07.0001 como o pronunciamento objeto da presente impugnação, haveria de persistir a inadmissibilidade. A autoridade coatora haveria de ser corrigida, com emenda à inicial – o que só se admite quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do mandamus após a alteração, não sendo essa a situação dos autos (REsp n. 1.800.552/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 11/9/2019). Ademais, conforme já salientado, não se admite mandado de segurança como sucedâneo recursal, especialmente quando o possível a concessão de efeito suspensivo. Sem desconsiderar o Enunciado n. 202 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso”, aquela Corte já decidiu que a referida Súmula “só é aplicável no caso em que o terceiro não teve condições de tomar ciência da decisão que o prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível”, o que não se verifica na hipótese". (AgRg no RMS n. 67.876/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022). Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o presente Mandado de Segurança, sem resolução de mérito (artigos 10 da Lei no 12.016/2009; art. 485, I, do CPC c/c 226, I, do RITJDF) Sem honorários advocatícios (art. 25,Lei no 12.016/09). Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator